Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0738893-13.2024.8.07.0000 FISCAL DA LEI: DEYVID ALMEIDA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de DEYVID ALMEIDA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, contra o acórdão n. 1631174, da 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação proferida pela eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto (processo de referência: ação penal n. 0005202-85.2020.8.07.0001). A ação penal transitou em julgado em 23-agosto-2022 (ID 64069225). Asseverou a Defesa técnica (Dra. Clara Pereira da Silva) que o requerente foi preso em flagrante, no dia 13-utubro-2023. Na oportunidade, policiais militares receberam informações acerca da prática de tráfico de drogas por uma pessoa denominada CLEITON, em determinado endereço. No local, havia 3 casas, sendo uma delas do requerente. A avó do requerente teria franqueado o ingresso dos policiais que encontraram 5 (cinco) porções de maconha, uma balança de precisão, um kit de munição e a quantia de R$ 1.329,00, em dinheiro. Diante disso, prenderam o requerente, e não a pessoa chamada CLEITON. Informou que diversas vezes foi alegada nulidade por violação de domicílio, mas a tese foi rejeitada por este Tribunal de Justiça - o que ensejaria erro judiciário capaz de impacta a coisa julgada e viabilizar a revisão criminal, diante da condenação pautada em prova ilícita (art. 157 do Código de Processo Penal), com violação de domicílio sem que houvesse fundada suspeita (art. 240 do Código de Processo Penal). Afirmou que a informação prestada por populares da prática de tráfico no local, por CLEITON, era falsa, pois inexiste tal pessoa no lote – se é que tais denúncias foram feitas, pois não houve comprovação documental nos autos. De toda sorte, denúncias anônimas não autorizam o ingresso dos policiais em domicílio alheio. Além disso, a avó do requerente jamais confirmou ter autorizado o ingresso dos policiais na residência. Informou precedentes das Cortes Superiores no sentido da ilegalidade da violação de domicílio nos moldes dos autos, com a consequente nulidade da prova e a absolvição. Requereu, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão até o desfecho da ação revisional. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade das provas derivadas da ilegal violação de domicílio, com a anulação de todo o feito e consequente absolvição do requerente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai dos autos que o requerente foi condenado pela prática de crime de tráfico de drogas. A alegação de nulidade por violação de domicílio foi rejeitada na sentença, por estar o ora requerente em flagrante delito, com destaque para o fato de o crime em questão ser permanente, ou seja, com consumação protraída no tempo. Ademais, consignou-se que os policiais agiram baseados em informações de populares e o ingresso se deu com a autorização da avó do requerente. Frisou inexistir motivo para que os policiais imputassem falsamente o crime ao requerente (ID 64069220). O acórdão n. 1631174 manteve integralmente a sentença condenatória, inclusive refutando a tese de violação de domicílio: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há autorização da avó do acusado ou mesmo situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 2. Não prospera o pleito de desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei n. 11.343/06, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1631174, 00052028520208070001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 1/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Houve interposição do “habeas corpus” n. 926325 perante o Superior Tribunal de Justiça e, embora não tenha sido conhecido (por questão de técnica conforme a Turma e o relator), o eminente Ministro prolator da decisão monocrática adentrou ao mérito da questão. Com efeito, concluiu que: “Na hipótese dos autos, a Corte local considerou que não houve ilegalidade na busca domiciliar, destacando que (e-STJ fls. 30-31): No caso, foi devidamente demonstrada situação de flagrante no crime de tráfico, em que a consumação se arrastou no tempo. Como se não bastasse a situação de flagrante, conforme bem fundamentado pela MMa Juíza Sentenciante (ID 38709855 - Págs. 2/3), além de os policiais terem narrado como ocorreu a prisão em flagrante, há informação de que a avó do acusado permitiu a entrada dos policiais, justificaram a entrada na residência do acusado: Conforme apurado, policiais militares foram informados sobre o tráfico de drogas realizado por um homem em uma residência. No local, que consistia em um terreno com três casas, tiveram a entrada franqueada pela avó do acusado, que permitiu que os policiais realizassem uma busca em sua casa. Os policiais encontraram as porções de maconha em um saco de ração na referida residência. Embora conste que o acusado não autorizou a busca em sua casa, o que tornaria ilícita qualquer prova obtida a partir dessa diligência, a materialidade do delito imputado ao réu foi demonstrada com a apreensão das porções de droga na residência de sua avó, local onde os policiais foram autorizados a entrar. Ademais, não foi apresentado qualquer motivo para que eles fornecessem versão falsa dos fatos ou imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. Portanto, a prova indica que os policiais foram autorizados a realizar a busca na residência onde localizaram a droga, afastando a ilegalidade aventada pela defesa. Os entorpecentes foram apreendidos (ID 36331739), verificando-se que se tratava de: 5 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 175,39g (cento e setenta e cinco gramas e trinta e nove centigramas), conforme consta do Laudo de Perícia Criminal (ID 38709790). Assim, a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais. Destaca-se que, ao ser ouvido na audiência de custódia, o acusado não relatou qualquer problema na sua prisão ou abuso por parte dos policiais, sendo certo que a Defesa também não se apôs à homologação do flagrante, o que também retira a credibilidade da tese ventilada apenas ao término da instrução processual. Nesse contexto, não se pode falar que o procedimento dos policiais foi atentatório à inviolabilidade do domicílio, haja vista que os agentes só adentraram na residência do réu após a caracterização do flagrante e autorização da avó do acusado Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que houve denúncia anônima especificada informando que naquele local ocorria tráfico de drogas. Diante de tais informações, os policiais se dirigiram até o local e, com autorização da avó do paciente que mora no mesmo local, encontraram porções de drogas, balança de precisão, a quantia de R$ 1.329,00, além de um kit para a manutenção de arma de fogo. Constata-se, portanto, em um primeiro momento, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade. Nesse sentido: EMENTAAGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.1. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel." (AgRg no HC 838.483/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornick, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. No caso, verifica-se que houve denúncia especificada, com indicação do nome do acusado, do seu endereço e com a informação de que a droga era guardada dentro de seu veículo, evidenciando a existência de fundada suspeita da prática dos crimes no interior da residência, circunstâncias que rechaçam a tese de invasão de domicílio. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 895.367/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO PACIENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDÊNCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada do veículo automotor que os corréus estavam, e ao fazer a abordagem os policiais localizaram drogas e então se dirigiram à residência do paciente, que era o local de onde o carro havia saído, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem posterior que ensejou o ingresso no domicílio. 2. Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 874.262/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. Relevante destacar, por fim, que a entrada no domicílio do paciente foi franqueada pela sua avó que reside no mesmo local, o que afasta o conceito de invasão. A propósito, transcrevo excerto da sentença constante do acórdão impugnado (e-STJ fl. 30): Conforme apurado, policiais militares foram informados sobre o tráfico de drogas realizado por um homem em uma residência. No local, que consistia em um terreno com três casas, tiveram a entrada franqueada pela avó do acusado, que permitiu que os policiais realizassem uma busca em sua casa. Os policiais encontraram as porções de maconha em um saco de ração na referida residência. Embora conste que o acusado não autorizou a busca em sua casa, o que tornaria ilícita qualquer prova obtida a partir dessa diligência, a materialidade do delito imputado ao réu foi demonstrada com a apreensão das porções de droga na residência de sua avó, local onde os policiais foram autorizados a entrar. Ademais, não foi apresentado qualquer motivo para que eles fornecessem versão falsa dos fatos ou imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. Portanto, a prova indica que os policiais foram autorizados a realizar a busca na residência onde localizaram a droga, afastando a ilegalidade aventada pela defesa. Assim, para modificar as premissas fáticas a respeito da autorização da avó do paciente ou a respeito do local em que efetivamente encontradas as drogas, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. Pelo exposto, não conheço do mandamus. Destarte, tendo sido a nulidade decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável seu reexame por este Tribunal de Justiça, inclusive pela via da Revisão Criminal, a qual é cabível neste âmbito apenas para a impugnação de decisão final de órgãos singulares ou coletivos deste Tribunal local. Além do mais, pelo teor da petição inicial, ultrapassada a tese acima, o autor pretende, na verdade, transforma a revisão criminal em segunda apelação. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator